Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DOS VALORES. RAZOABILIDADE Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. No caso de ex-cônjuges, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que eventual obrigação alimentar existente entre eles ostenta caráter excepcional e transitório, salvo no caso de comprovada incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Verificando-se que a ré não possui condições de prover suas necessidades e, diante de elementos que comprovem a alteração da condição financeira do autor que o impeça de manter a obrigação na proporção inicialmente determinada, mostra-se razoável a redução dos valores pagos a título de alimentos.